Tribunal: TJMT
Processo: 1027678-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027678-71.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Afastamento do Cargo, Crédito Suplementar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (JUIZO RECORRENTE), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS - CPF: 695.190.301-82 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO (RECORRIDO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 287.090.258-12 (ADVOGADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ASSISTENTE), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ASSISTENTE), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ASSISTENTE), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR (JUIZO RECORRENTE), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (RECORRIDO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS - CPF: 695.190.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – DECRETO N. 6.343/2017 – SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CÂMARA MUNICIPAL – SUSPENSÃO DOS EFEITOS – LIMINAR CONCEDIDA – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO TCE/MT – VIGÊNCIA RESTRITA AO ANO DE 2017 – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TRANSFERÊNCIA AO PODER LEGISLATIVO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – RATIFICAÇÃO.

Mostra-se acertada a sentença que extingue, sem apreciação do mérito, a Ação Popular, quando ficar demonstrado que houve o esvaziamento do seu objeto e, consequentemente, a perda superveniente do interesse processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Popular, ajuizada por Valfran Miguel dos Anjos, contra o Município de Cuiabá e Emanuel Pinheiro, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, por entender ter havido a perda superveniente do interesse processual
(id. 46624612
, págs. 01/07
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pela ratificação da sentença (id. 78351494, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Popular, ajuizada por Valfran Miguel dos Anjos, contra o Município de Cuiabá e Emanuel Pinheiro, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, por entender ter havido a perda superveniente do interesse processual.

Colhe-se dos autos que Valfran Miguel dos Anjos ajuizou a Ação Popular, contra o Município de Cuiabá e o seu Prefeito Emanuel Pinheiro, visando à declaração de nulidade do Decreto n. 6.343/2017 que suplementou o orçamento do Legislativo Municipal em R$ 6.725.075,95 (seis milhões, setecentos e vinte e cinco mil, setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Argumentou que tal Decreto, além de imoral, ilegal é inconstitucional e editado para retribuir os Vereadores que obstaram a instalação da CPI para investigar o Prefeito Emanuel Pinheiro.

Ao final, requereu a concessão da liminar para suspender os efeitos do mencionado Decreto.

O pedido liminar foi deferido, decisão prolatada em 06/09/2017 (id.
46624481, págs. 01/08).

O Município de Cuiabá interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento (id. 46624530, págs. 01/75.

O Julgador
a quo
reconheceu a conexão com a Ação Popular n. 1027786-03.2017.811.0041, determinando que fossem vinculadas, e prolatou uma única sentença para as duas ações, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Pelo exposto, nos termos do
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte autora,
JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, os processos números 1027678-71.2017.8.11.0041 e 1027786-03.2017.8.11.0041
. (Sic).

Analisando a petição inicial da Ação Popular, observo que o Autor fez os seguintes pedidos:

27. Face ao exposto, requer, em provimento liminar e
inaudita altera pars
, seja
ordenada a suspensão imediata dos efeitos do Decreto no 6.343, de 30/08/2017, editado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá
, bem assim que o Município de Cuiabá se abstenha de fazer qualquer repasse à Câmara Municipal de Cuiabá com base nesse decreto, até o trânsito em julgado da sentença que decidir o mérito da presente ação.

28. Depois da providência, requer:

a. (...);

c.
Ao final, seja julgado procedente o pedido para declarar, por sentença, a nulidade do Decreto no 6.343, de 30/08/2017, editado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá
, confirmando-se, em consequência, a medida liminar que sobrestou os seus efeitos.
(id. 46624451, págs. 10/11). (Negritei).

Nota-se que a pretensão do Autor era a declaração de nulidade do Decreto n. 6.343/2017.

A norma da qual o Autor busca a declaração de nulidade foi publicada no dia 01/09/2017 e teve os seus efeitos suspensos, em 06/09/2017, pela decisão prolatada nestes autos.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT – ao julgar a Representação de Natureza Interna – processo n. 27.397-0/2017 –, considerou ausente a exposição de justificativa adequada no Decreto n. 6.343/2017 e, por isso, homologou a determinação adotada na cautelar, no sentido de obstar a prática de qualquer ato de ordenação de despesa em relação aos créditos orçamentários abertos por meio do referido Decreto.

Vê-se, portanto, que, em razão da liminar concedida nos autos e da decisão do TCE-MT, não houve a realização de transferência de qualquer valor, decorrente do Decreto n. 6.343/2017.

A Lei n. 4.320/1964, no seu artigo 45, estabelece que os créditos adicionais terão vigência somente no exercício financeiro que foram abertos. Veja-se:

Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.

O Decreto n. 6.343/2017 que autorizou a abertura de crédito suplementar à Câmara Municipal de Cuiabá, portanto, tinha vigência restrita ao ano de 2017.

Nessa quadra, tendo em vista que não houve a transferência de nenhuma quantia ao Legislativo Municipal, no ano de 2017, penso que, na hipótese, ocorreu a perda superveniente do interesse de agir, já que o Decreto não está mais vigente.

Tal acontecimento, a toda evidência, esvaziou o objeto da Ação Popular, o que implica reconhecer o acerto da sentença que declarou a perda superveniente do interesse processual e, consequentemente, extinguiu, sem apreciação do mérito, ora em reexame.

Por tais considerações, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, em Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021